Tribunal: TJPA
Processo: 0002986-38.2018.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002986-38.2018.8.14.0063

APELANTE: VICTOR RAFAEL BARATA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0002986-38.2018.8.14.0063

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA/PA

APELANTE: VICTOR RAFAEL BARATA GUEDES (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e 40 dias-multa, em razão de subtração de celular mediante grave ameaça com arma de fogo e concurso de agentes, com tentativa de disparos contra a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP é nulo e enseja absolvição; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 226 do CPP impõe formalidades obrigatórias ao reconhecimento de pessoas, cuja inobservância pode invalidar a prova, conforme evolução jurisprudencial do STJ (Tema 1.258).

4.

A exigência do procedimento formal é afastada quando a identificação recai sobre pessoa previamente conhecida pela vítima, hipótese em que não há risco de erro decorrente de memória visual episódica.

5.

A vítima declarou conhecer previamente o acusado e confirmou sua identificação em juízo, o que afasta a alegada nulidade do reconhecimento.

6.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento, mas em conjunto probatório autônomo e harmônico, incluindo depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório.

7.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos.

8.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo inadequada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal, como imputabilidade e possibilidade de agir de forma diversa.

9.

A utilização do mesmo fundamento fático para negativar circunstâncias do crime e consequências do delito configura bis in idem.

10.

A tentativa reiterada de disparos contra a vítima revela maior gravidade concreta do modus operandi, justificando a exasperação da pena-base apenas quanto às circunstâncias do crime.

11.

O redimensionamento da pena-base deve observar a proporcionalidade, fixando-se o aumento em fração adequada diante de uma única circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido para
redimensionar a pena de
VICTOR RAFAEL BARATA GUEDES
para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para redimensionar a pena de
VICTOR RAFAEL BARATA GUEDES
para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VICTOR RAFAEL BARATA GUEDES, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em razão de ter, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído aparelho celular da vítima Adriele Cardoso Moraes, em concurso com agente não identificado.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, ao argumento de que se tratou de reconhecimento irregular (show up), pleiteando, por conseguinte, sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, bem como a readequação da pena-base, com a manutenção da exasperação apenas quanto às circunstâncias do delito, na fração de 1/6.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para redimensionamento da pena, mantendo-se, contudo, a condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"[...] no dia 22/04/2018, por volta das 19h30min, o denunciado, em concurso de agentes com um terceiro não identificado, à Travessa Lauro Sodré, nº 482, neste Município de Vigia, fazendo uso de arma de fogo, tipo revólver, e mediante grave ameaça, tomou de assaltado a vítima ADRIELE CARDOSO MORAES e lhe subtraiu seu celular. Durante a ação, teria tentado disparar projéteis contra a mesma, não tendo tido sucesso na empreitada em razão dos mesmos falharem."

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia condenou
VICTOR RAFAEL BARATA GUEDES
pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro — com a redação anterior à Lei nº 13.654/2018 —, cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inconformada, a defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Em suas razões recursais, a defesa postula a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao fundamento de que a metodologia adotada teria consistido em
show up
— apresentação isolada de fotografia do acusado —, em frontal violação ao procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, concluindo pela consequente absolvição do apelante diante da alegada ausência de provas suficientes à condenação.

A tese, contudo,
não merece acolhimento.

Para a adequada compreensão das razões do indeferimento, impõe-se percorrer, ainda que brevemente, a trajetória jurisprudencial que culminou no estado atual do direito aplicável à matéria.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual o referido dispositivo constituiria “mera recomendação” ao legislador e, como tal, não ensejaria nulidade do reconhecimento pessoal eventualmente realizado em desconformidade com os requisitos formais ali previstos. A partir desse julgamento, as formalidades inscritas no art. 226 do CPP passaram a ser compreendidas como garantia mínima do acusado, de observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.

Posteriormente, em sessão realizada no dia 15/03/2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), avançou ainda mais em relação à compreensão externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que mesmo o reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o modelo legal do art. 226 do CPP, embora válido, não ostenta força probante absoluta, porquanto, dada sua reconhecida fragilidade epistêmica, não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva. Se, por outro lado, o reconhecimento for realizado em desacordo com o rito procedimental previsto no art. 226 do CPP, o ato é irremediavelmente inválido e não poderá ser utilizado sequer de forma suplementar no conjunto probatório.

Esse processo evolutivo chegou ao seu ápice com o julgamento, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.953.602/SP (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), em 11/06/2025, representativo de controvérsia afetado ao Tema 1.258 do STJ, cujas teses passam a vincular os órgãos do Poder Judiciário.

No referido julgamento, sob o rito de recursos repetitivos, foram fixadas seis teses, a saber: Tese 3.1 — as regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova, sendo que o reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; Tese 3.2 — deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal, sendo que eventual discrepância acentuada entre os alinhados poderá esvaziar a confiabilidade probatória do ato; Tese 3.3 — o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, pois o reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente; Tese 3.4 — poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; Tese 3.5 — mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; e, por fim, a Tese 3.6, que tem aplicação direta ao caso em exame: “
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
”

Delineado esse percurso evolutivo, passa-se ao exame do caso concreto.

A Tese 3.6, ora transcrita, tem incidência direta e imediata sobre o presente feito — e é precisamente por ela que a tese defensiva de nulidade do reconhecimento não pode prosperar.

Com efeito, a
ratio decidendi
da exigência procedimental do art. 226 do CPP reside na fragilidade cognitiva do reconhecimento de pessoa desconhecida: é a identificação de um estranho, a partir de memória formada sob condições adversas de tempo, luz, estresse e curta exposição, que enseja os riscos de falsa memória e de reconhecimento equivocado documentados pela psicologia forense e que justificaram a reformulação jurisprudencial.

Tal fundamentação simplesmente
não se aplica quando o reconhecedor já conhecia o apontado anteriormente ao fato criminoso
, pois inexiste o risco de que a memória de curta duração, formada no instante do delito, venha a ser erroneamente associada a um rosto estranho.

Na hipótese, a vítima Adriele Cardoso Moraes, em seu depoimento judicial, narrou com detalhes o
modus operandi
empregado no delito, afirmando que já conhecia o recorrente de vista antes dos fatos, que o havia visto anteriormente no “Arapiranga” e na “Pedreira” — locais que a própria vítima costumava frequentar —, e que ele já era conhecido pela prática de assaltos na região. Ratificou em juízo tanto o reconhecimento do apelante quanto os fatos narrados na sede policial, esclarecendo que apontou a fotografia do acusado perante a autoridade policial precisamente porque já o conhecia previamente, e não com base em mera memória visual formada no instante do crime.

Sendo assim, a tese de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP deve ser rechaçada com base na sexta tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.953.602/SP, representativo de controvérsia (Tema 1.258), que afasta a necessidade do procedimento quando tratar-se de identificação de pessoa que o reconhecedor já conhecia anteriormente, como na hipótese dos autos.

Some-se a esse fundamento central o depoimento do informante João Marcos de Oliveira Moraes, pai da vítima, que se encontrava presente no momento do cometimento do delito e, em juízo, confirmou os fatos narrados, destacando que o apelante não fazia uso de qualquer objeto que pudesse obstaculizar seu reconhecimento. A prova oral assim produzida, convergente e harmônica, é suficiente para, por si só e de modo autônomo, sustentar o édito condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, em crimes contra o patrimônio — geralmente praticados na clandestinidade —, a palavra da vítima detém acentuado valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, mas a versão defensiva não encontra qualquer amparo no conjunto probatório, que se apresenta convergente e unívoco no sentido da condenação.

Em suma, a situação dos autos configura
distinguishing
em relação ao caso paradigma que originou a guinada jurisprudencial sobre o art. 226 do CPP, por dupla razão: primeiro, porque a própria Tese 3.6 do Tema 1.258/STJ (REsp 1.953.602/SP) expressamente dispensa o procedimento formal quando o reconhecedor já conhecia o identificado anteriormente ao crime; segundo, porque a condenação não se apoia exclusivamente no ato de reconhecimento fotográfico, mas em robusto conjunto probatório oral produzido em contraditório judicial.

Ante o exposto, rejeito o pedido de nulidade do reconhecimento pessoal como causa de absolvição, pois a condenação do apelante encontra fundamento em conjunto probatório autônomo, independente e suficiente, produzido sob o crivo do contraditório judicial.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa postula o redimensionamento da pena, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, com a manutenção da exasperação da pena-base tão somente em relação às circunstâncias do delito, na fração de 1/6.

Para tanto, é imprescindível transcrever a fundamentação dosimétrica adotada pela sentença condenatória, verbis:

"Considerando a culpabilidade censurada, pois é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez; a inexistência de maus antecedentes nos termos da súmula 444 do STJ; a conduta social e a personalidade não perquiridas, aos motivos exclusivamente venais, as circunstâncias e as consequências do crime desfavoráveis ao acusado, pois tentou em mais de uma oportunidade disparar sua arma contra a vítima; aliado ao fato de o comportamento desta em nada ter contribuído para o ato, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias multa. Sem agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso. Por outro lado, verificada uma causa de aumento de pena (incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal), relativa ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, estabelecendo-a em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa."

No que concerne à circunstância judicial da
culpabilidade
, assiste razão à defesa em sua irresignação parcial. A fundamentação utilizada pelo Juízo a quo — limitada à assertiva de que o apelante é imputável, maior de dezoito anos, e poderia ter agido de forma diversa — não expressa um grau de reprovabilidade que extrapole o ordinariamente esperado do tipo penal imputado. Cuida-se, em verdade, de elemento inerente ao próprio conceito de culpabilidade como substrato da punibilidade, que se confunde com a análise da imputabilidade, e não da valoração da censurabilidade da conduta em sua dimensão individualizadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, faz-se necessária a indicação de elementos concretos que demonstrem maior grau de censurabilidade da conduta, inidônea a fundamentação que se resume à mera aferição da imputabilidade do agente ou à possibilidade genérica de agir de forma diversa — circunstâncias comuns a qualquer crime doloso.

Procede, portanto, a alegação defensiva quanto a esse vetor, que
deve ser reputado neutro
.

Já no que tange às circunstâncias do crime e às
consequências do delito
, constata-se que o Juízo sentenciante negativou ambas as vetoriais com base em uma única e mesma justificativa: o fato de o apelante ter tentado, em mais de uma oportunidade, efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima. Essa fundamentação, por si só, ao recair sobre um único suporte fático para exasperar duas circunstâncias judiciais distintas, incorre em indevida dupla valoração — vedada pela proibição do
bis in idem
.

Não obstante, impõe-se reconhecer que a situação fática de tentativas de disparo da arma de fogo contra a vítima constitui circunstância concreta extraordinária, que efetivamente transcende a mera descrição típica do roubo majorado.

O apelante não se limitou à grave ameaça abstrata decorrente do porte da arma: buscou, de fato, disparar o revólver contra a ofendida em mais de uma oportunidade, sendo frustrado apenas pela falha do projétil. Tal conduta revela excepcional perigosidade e torna as circunstâncias do crime — modo de execução — substancialmente mais gravosas do que o ordinário para o tipo penal.

Diante desse quadro, o afastamento integral da exasperação da pena-base não se justifica.

As
circunstâncias
do crime devem ser mantidas como desfavoráveis, com fundamento concreto no
modus operandi
especialmente violento empregado.

As
consequências
do crime, por seu turno, devem ser reputadas neutras, ante a ausência de fundamentação autônoma que as distinga dos elementos já captados pelo vetor das circunstâncias.

Procede-se, portanto, ao
redimensionamento da pena-base.

Verificadas como neutras: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências do delito e comportamento da vítima (6 vetores). Verificada como desfavorável: circunstâncias do crime (1 vetor).

Com uma única circunstância judicial desfavorável, o acréscimo correspondente na pena-base será de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e o máximo legais, critério amplamente aceito pela jurisprudência do Colendo STJ.

O crime de roubo majorado possui pena mínima de 4 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão — intervalo de 6 (seis) anos, ou seja, 72 (setenta e dois) meses. Um oitavo desse intervalo corresponde a 9 (nove) meses. Assim, a pena-base fica fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes reconhecidas nos autos. A pena intermediária permanece, portanto, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista nos incisos I e II do §2º do art. 157 do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas ou mais pessoas. Presente o concurso de duas majorantes, aplicar-se-á o aumento de 1/3 (um terço), conforme a fundamentação da sentença.

Assim, elevando-se a pena intermediária de 4 anos e 9 meses em 1/3 (um terço), obtém-se o acréscimo de 19 meses, resultando em pena definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Descabe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, diante da pena aplicada superior a 4 (quatro) anos. Também é inviável a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de
VICTOR RAFAEL BARATA GUEDES
para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa,
conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/04/2026